Tribunal: TJES
Processo: 5001580-26.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001580-26.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON MANOEL DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001580-26.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO:
JEFERSON MANOEL DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA A REAL CONDUTOR APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, §7º DO CTB. DECLARAÇÃO DA REAL CONDUTORA. POSSIBILIDADE JUDICIAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13765390.

Contrarrazões ao id. 13765398, com registro que o recorrido se encontra amparado por advogado desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13765390), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13765388), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, confirmando a decisão liminar deferida, para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 2023-P1WGC, bem como determinar que o requerido DETRAN/ES proceda na retirada das pontuações relativo aos AITs nº BZ00028194 e BZ00009312 do nome do autor e proceda na transferência das referidas infrações, incluídos todos os débitos, penalidades, pontuações, infrações e outros consectários vinculados, para o nome da segunda requerida EDILEUZA MACHADO STOFLE LOPES.

Trata-se de ação ordinária de transferência de pontos da CNH pela via judicial após a perda do prazo administrativo c/c pedido de tutela antecipada – suspensão dos efeitos de suspensão da CNH sob argumento de que foi surpreendido notificação do DETRAN acerca da suspensão de sua CNH, alegando que as infrações foram cometidas por EDILEUZA MACHADO STOFLE, que apresentou manifestação anuindo com a tese autoral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que a preclusão do prazo para indicação do condutor responsável pela infração poderá acarretar impunibilidade da condutora apontada na via judicial, uma vez que poderá se operar a decadência a teor do art. 282, §§ 6º e 7º.

Sobre a matéria, importa verificar que na forma do art. 257 do CTB as penalidades administrativas advindas de infrações no trânsito (art. 256 do CTB) são aplicáveis conforme a natureza da infração, ou seja, se vinculadas ao veículo, o responsável é o proprietário, se são vinculadas à direção do veículo, o responsável será, em regra, o condutor do automóvel.

De toda forma, consoante o art. 280, VI, do CTB, em regra, cometida a infração de trânsito o agente representante do órgão autuador deverá abordar o condutor
in loco
, autuando-lhe segundo a infração e conforme a penalidade aplicada.

Quando, porém, não é possível ao agente público (informação prestada com presunção de veracidade) abordar o condutor, o auto de infração de trânsito será enviado ao endereço do proprietário do veículo para realizar sua indicação do real condutor, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o art. 257 do CTB (especialmente seus §§ 3º, 7º a 9º), que assim dispõe:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

[...] § 7º
Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

§ 8º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de doze meses. (grifo nosso)

Analisando detidamente os autos, considero verdadeiras as alegações, até porque, o referido prazo para identificação de condutor é preclusivo tão-somente no âmbito administrativo, de modo que, em sede judicial (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), eles ainda teriam o direito de demonstrar quem era o real condutor no momento das infrações (art. 5º, XLV, da Constituição Federal, por analogia).

Colaciono julgados pertinentes ao caso:

RECURSO INOMINADO.
TRANSFERÊNCIA DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO JUDICIAL FORMULADO POR PROPRIETÁRIO COM CONFISSÃO DO CONDUTOR.
DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA NO SENTIDO DE QUE CONDUZIA O VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.

1. A indicação do condutor do veículo, responsável pela infração de trânsito, feita de forma extemporânea, enseja tão somente a preclusão administrativa, sendo possível a identificação do infrator pela via judicial
2. Entendimento consolidado no PUIL 372/SP . 3. Responsabilidade pelo cometimento da infração admitida pelo real condutor, que emitiu declaração nesse sentido, com firma reconhecida. 4. Existência de elementos suficientes para acolhimento da imputação judicial de responsabilidade pelas infrações de trânsito . RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10222438720228260053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/07/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/07/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDICAÇÃO DE CONDUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRETENSÃO DE REFORMA.
INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. DECLARAÇÃO ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CORROBORAM COM A ALEGAÇÃO DOS RECORRENTES. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ESGOTAMENTO DO PRAZO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO JUDICIAL
. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 257, § 7º DO CTB . PRECEDENTES DA 6ª TURMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 0003566-88 .2023.8.16.0014 Londrina, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 09/03/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO PARA O PRONTUÁRIO DO CONDUTOR RESPONSÁVEL PELAS MULTAS DE TRÂNSITO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. 1. Trata-se de ação, na qual os autores postulam a transferência da pontuação relativa às infrações de trânsito imputadas à proprietária do veículo, indicando ser o segundo demandante o condutor responsável pelas multas. 2. Incontroverso o fato de que a proprietária não apontou o condutor responsável pelas infrações de trânsito no prazo estabelecido pelo CTB.
3. A questão trazida aos autos deverá ser analisada em prestígio ao princípio da inafastabilidade do controle judicial, previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal. 4. Jurisprudência que manifestou o entendimento no sentido de que o prazo previsto no artigo 257, § 7º do CTB acarreta apenas a preclusão administrativa, o que não impede o proprietário do veículo de indicar, na esfera judicial, o condutor que praticou a infração. Julgados do STJ e desta Corte de Justiça
. 5. Manutenção da sentença. 6. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00081083120208190028 202400114231, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 04/04/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL)

Não há motivos para não se presumir a boa-fé do recorrente até porque, com a autodeclaração da real condutora, conforme Id. 13765267, bem como a manifestação nestes autos (id 13765386), a Sra. EDILEUZA, assume a responsabilidade pela prática da infração e aceita a transferência da pontuação para o seu registro, sendo a documentação constante no caderno processual suficiente para afastar do recorrido/autor a responsabilidade acerca dos autos de infração nº BZ00028194 e BZ00009312, que são, verdadeiramente, de responsabilidade da Sra. EDILEUZA MACHADO STOFLE.

No que tange à alegação recursal de que a manutenção da sentença implicaria na impunidade da condutora indicada judicialmente, tal argumento não merece prosperar. Isso porque o dispositivo da sentença combatida é claro ao determinar a transferência das infrações e de todos os seus consectários legais à condutora EDILEUZA MACHADO STOFLE LOPES, que, inclusive, anuíra com tal responsabilização.

Nesse contexto, por consequência lógica do provimento judicial, que reconheceu expressamente a responsabilidade da referida condutora pelas infrações e determinou a devida transferência no âmbito administrativo, tem-se como marco inicial do prazo decadencial previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB a ciência do DETRAN/ES acerca da decisão. A partir desse momento, incumbe à Administração adotar as providências cabíveis para apuração e eventual aplicação das penalidades, observando o devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença objurgada em todos seus termos.

DEIXO
de condenar o recorrente DETRAN-ES em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia,
CONDENO-O
ao pagamento de honorários advocatícios que
se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 19 da LE 9.974/13.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)